Tribunal: STF
Processo: RHC 199353
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de arma de fogo de uso restrito sem autorização. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, os quais tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado pelo art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão a seu favor.



    2. Em relação ao paciente, sua situação processual é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados - apontado como um dos líderes da organização criminosa, tendo ficado um ano foragido -, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus a ele.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.